Tribunal: TJSP
Processo: 1036522-16.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória – Extinção parcial do Feito sem resolução do mérito quanto a obrigação de fazer, e Improcedência do pedido de danos morais – Litispendência – Sentença condenatória anterior que determinou a reparação dos vícios no Imóvel da Autora em Autos distintos – Danos morais - Não ocorrência na hipótese em apreciação - O simples descumprimento contratual,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória – Extinção parcial do Feito sem resolução do mérito quanto a obrigação de fazer, e Improcedência do pedido de danos morais – Litispendência – Sentença condenatória anterior que determinou a reparação dos vícios no Imóvel da Autora em Autos distintos – Danos morais - Não ocorrência na hipótese em apreciação - O simples descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais - Ratificação da Decisão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036522-16.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante QUITERIA
REGINALDA GUEIROS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036522-16.2016.8.26.0562 -Voto no 11426
2
VOTO No: 11.426
APELAÇÃO No: 1036522-16.2016.8.26.0562
APELANTE: QUITÉRIA REGINALDA GUEIROS DA SILVA
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO - CDHU
COMARCA: SANTOS
JUIZ “A QUO”: DARIO GAYOSO JÚNIOR
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória
Extinção parcial do Feito sem resolução do mérito quanto a
obrigação de fazer, e Improcedência do pedido de danos
morais Litispendência Sentença condenatória anterior
que determinou a reparação dos vícios no Imóvel da Autora
em Autos distintos Danos morais - Não ocorrência na
hipótese em apreciação - O simples descumprimento
contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais
- Ratificação da Decisão, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. Sentença de fls.
478/482, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido condenatório
contido na “Ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos morais”, ajuizada por
Quiteria Reginalda Gueiros da Silva em face de “Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU”, e extinto, sem resolução
do mérito, o pedido cominatório, por reconhecimento da litispendência em relação
ao Processo de no 1007404-29.2015.8.26.0562, condenando a Autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados na proporção
de 15% (quinze por cento) do valor da causa, observando-se a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita.
Inconformada, apela a Autora (fls. 485/495), alegando, em síntese,
que restou devidamente comprovado nos Autos que os problemas apresentados no
Imóvel são oriundos de falha na execução da obra, ante a utilização de materiais de
baixa qualidade pela Ré, distintos daqueles constantes no memorial descritivo,
violando a obrigação desta em entregar o Bem em boa qualidade e segurança aos
consumidores, o que implica em sua responsabilidade na realização das obras
necessárias para a reparação dos vícios apresentados. Aponta a ocorrência de danos
morais indenizáveis, tendo em vista a resistência injustificada da Apelada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036522-16.2016.8.26.0562 -Voto no 11426
3
realizar as obras necessárias, o descumprimento do Contrato, e as preocupações
causadas em razão dos vícios de segurança apresentados no Bem, entendendo pela
não configuração da litispendência entre a presente Demanda e os Autos no
1007404-29.2015.8.26.0562, aonde se discute, exclusivamente, a obrigação de
reparação dos vícios de construção nas áreas comuns do Condomínio, e na presente,
especificamente, se contestam os defeitos encontrados na unidade autônoma da
Autora, bem como pondera que aquele Feito tratou de medida necessária para a
produção de Laudo Pericial visando instruir Processos autônomos, como o presente.
Requer, por fim, o provimento do Recurso para a reforma da r. Sentença, nos termos
elencados.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 499/526).
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c perdas e danos
morais”, ajuizada por Quitéria Reginalda Gueiros da Silva em face de “Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU”,
alegando, para tanto, que adquiriu junto a Requerida, em 26 de abril de 2.010, a
unidade no 34, bloco “F”, inserta no Condomínio Conjunto Residencial Cruzeiro do
Sul “II”, na Cidade de Santos-SP, o qual, contudo, passou a apresentar vícios em sua
estrutura, inibindo o uso regular do Bem.
Contudo, ante a negativa injustificada da Ré em sanar os referidos
defeitos, ajuizou a presente Demanda, visando compeli-la à realização das obras
necessárias para a reparação do Imóvel, bem como, a sua condenação no pagamento
dos danos morais que entende ter sofrido.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso de
Apelação interposto não merece provimento, senão vejamos.
Incialmente, tendo em vista que se trata de matéria prejudicial ao
conhecimento do pedido cominatório, será analisada a questão da litispendência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036522-16.2016.8.26.0562 -Voto no 11426
4
Para tanto, alega a Autora que o objeto da presente Demanda é
distinto daquele debatido nos Autos no 1007404-29.2015.8.26.0562, perante a
Egrégia 4a Vara Cível de Santos.
Todavia, é nítido que tal assertiva não corresponde à realidade,
bastando para tanto, a simples leitura do dispositivo da Sentença proferida naqueles
Autos, trazida à lume pelo Nobre Magistrado Sentenciante, no qual se lê:
“No mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
para condenar a Ré a efetuar todos os reparos necessários no Condomínio e nas
unidades autônomas vistoriadas pelo Perito (...)” (fl. 480).
Neste sentido, conforme consta expressamente da prova pericial
produzida naqueles Autos, carreada pela própria Autora, o seu Imóvel foi objeto
específico da Pericia ali realizada, a qual, inclusive, descreveu os vícios encontrados
no Imóvel (fls. 32/40 e 109/111, especificamente fls. 40 e 110), restando
demonstrado que o pedido cominatório da Autora foi decidido naquele Processo.
Não obstante, em sentido contrário do quanto alegado pela
Recorrente, não se trata de Processo coletivo preparatório para o ajuizamento de
Demandas individuais, e sim de legitimidade extraordinária exercida pela unidade
condominial em relação aos seus Condôminos , cabendo, no caso, a atuação da
Autora naqueles Autos como Assistente Litisconsorcial.
Logo, em relação ao mesmo fato, de rigor reconhecimento da
litispendência parcial entre a presente Demanda e os Autos no
1007404-29.2015.8.26.0562, em trâmite perante a Egrégia 4a Vara Cível de Santos.
No mais, como acertadamente anotou o D. Magistrado de Primeiro
Grau, não há a configuração de dano moral indenizável pelos atos perpetrados pela
Apelada.
Nesta senda, é sabido que o dano moral caracteriza-se,
essencialmente, pelo abalo da imagem, pela dor física e pelo sofrimento íntimo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036522-16.2016.8.26.0562 -Voto no 11426
5
ofendido, os quais, porém, não foram concretamente provados nos Autos, sendo que
a Autora Apelante não demonstrou que tenha sido submetida à situação humilhante
ou de sofrimento que fuja à normalidade, em que pese incumbir-lhe o ônus de
demonstrar os fatos constitutivos do seu pedido.
Com efeito, ainda que tenha restado comprovada a existência de
vícios no Imóvel, tais vícios não impediram o uso do bem pela Autora, ou ainda,
lhes causaram constrangimentos de ordem moral ou psicológica.
Ademais, conforme restou incontroverso nos Autos, a Requerida já
estaria realizando as obras de reforma necessária para sanar os vícios elencados,
Sendo assim, não infirmadas as fundamentações de fato e de
direito expostas pelo D. Juízo “a quo”, infundadas as razões recursais, não há nada
a reparar na r. sentença de Primeiro Grau acertadamente proferida, ratificando-se seu
teor, conforme os termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
mantida na totalidade a r. sentença proferida, majorando-se os honorários de
sucumbência arbitrados para a proporção de 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11o do Código de Processo Civil.
Penna Machado
Relatora